Tribunal: STF
Processo: HC 211505
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Altamir França, em favor de Carlos Alberto Fernandes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1922634/SC.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, I e II do Código Penal à pena de 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e multa (eDOC 3). 



    A ação penal transitou em julgado em 9.11.2021. 



    Irresignada, a defesa apelou da decisão. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento, à unanimidade, ao recurso (eDOC 6). 



    Ainda inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual foi negado provimento pelo STJ. 



    Nessa via, requer o afastamento do aumento da pena na primeira fase da dosimetria em razão das circunstâncias do delito. Defende, em acréscimo, que o aumento da pena na terceira fase da dosimetria se deu com fundamento tão somente no número de majorantes, em violação à Súmula 443/STJ. 



    É o relatório.



    Decido.



    No presente writ, a defesa reitera a tese de ilegalidade na dosimetria da pena fixada ao acusado. 



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)  



     



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Observe-se o teor da sentença condenatória:



    “(...) Isso porque enquanto Carlos abordou Bruno, mirando uma arma de fogo contra a cabeça dele, outro indivíduo caminhou pela outra lateral do automóvel, abordando Eriberto e, apontando-lhe outra arma de fogo, ordenou que descesse do carro e fosse para o mato.



    (...)



    Em observância ao art. 59 do Código Penal, a culpabilidade foi normal. O réu registra maus antecedentes criminais (fls. 198-199), posto que em 06/05/2014 foi definitivamente condenado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, I e II, do Código Penal e 12 do Estatuto do Desarmamento, cometidos em 26/02/2013 (autos nº 0005711-74.2013.8.24.0005, de Balneário Camboriú, sem notícia da extinção da pena). Nada foi apurado nos autos sobre a conduta social do acusado. Pertinente à personalidade, nenhum elemento técnico foi coletado. O motivo é a obtenção de lucro fácil, o que é inerente ao tipo penal infringido e não comporta aumento na pena base. As circunstâncias são graves, pois o réu utilizou de vestimentas e carro característicos da Polícia Civil, posto que usavam coletes e bonés daquela instituição, bem como adaptaram giroflex em seu automóvel. As consequências também são graves, porquanto com sua conduta, o réu causou prejuízo patrimonial de R$ 8.000,00 a R$ 10.000,00 ao ofendido Bruno Mariano Nicaretta, além de intenso sofrimento psicológico, o que fica evidenciado por suas declarações em juízo, as quais ocorreram cerca de 3 (três) anos e 6 (seis) meses após o delito. Tocante ao comportamento da vítima, não há nada que indique sua contribuição.



    Considerando, pois, os maus antecedentes do acusado, as circunstâncias e consequências graves do delito, fixo-lhe a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    Na segunda fase, não há atenuante a ser considerada. Reconheço a presença da agravante prevista no art. 61, II, 'h', do Código Penal, porquanto o delito foi cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, tendo em vista que na data dos fatos Bruno Marino Nicoretta contava 61 (sessenta e um) anos de idade, conforme qualificação constante do boletim de ocorrência de fls. 12-14. Majoro, então, a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a nesta fase em 7 (sete) anos de reclusão. A pena de multa não se altera nesta fase.



    Na terceira fase, diante da presença de duas causas de aumento de pena (emprego ostensivo de arma de fogo, em concurso de agentes), conforme devidamente fundamentado no corpo desta sentença, aumento a reprimenda em 3/8 (três oitavos) e, em razão da inexistência de causas de diminuição, fixo a pena em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    O regime inicial, em observância às regras do art. 33 do Código Penal, será o fechado, em razão dos maus antecedentes do acusado, bem como por ser desfavoráveis as circunstâncias e consequências do ilícito, lembrando, ainda, que se trata de crime cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos e praticado com uso ostensivo de duas armas de fogo e concurso de agentes. Por tais motivos, entendo que não é recomendável a aplicação da súmula n. 269 do STJ no caso analisado.”



    Ainda, em sua fundamentação, o juízo analisou adequadamente as circunstâncias do caso concreto, diante do qual destacou as provas colhidas nos autos, em especial os depoimentos testemunhais e das vítimas, para reconhecer que os infratores, em concurso de agentes, passando-se por policiais, com fardamento e carro com características similares aos das forças policiais, abordaram as vítimas, apontando armas de fogo em direção à cabeça delas, as quais ficaram sob a mira dos armamentos, para então atingir o objetivo de subtrair-lhes os bens. Destacou que as vítimas encostaram o veículo na rodovia obedecendo à ordem de parada, pois acreditaram se tratar de agentes de polícia. 



    Colho trechos do acórdão do TJSC:



    “Com relação as circunstâncias do crime, a Magistrada considerou como sendo graves em razão de o téu ter utilizado vestimentas e carro característico da Polícia Civil para perpetrar o ilícito, salientando que os agentes usavam coletes e bonés daquela instituição, bem como adaptaram giroflex em seu automóvel.



    (...)



    Considerando que o vetor em exame se refere aos elementos que compõe o crime, a exemplo do modo de agir e conduta do agente, tenho que as circunstâncias referidas foram acertadamente valoradas pela Magistrada. 



    Ora, não há dúvidas de que a artimanha utilizada pelo acusado, que de início se passou por um agente da polícia civil, certamente facilitou a consecução do delito, influindo na gravidade da conduta. Ainda, não há falar que não houve comprovação material da utilização de objetos como o giroflex, acessórios e vestimentas da polícia civil, uma vez que seu emprego foi comprovado pelo relato das vítimas, bem como pela apreensão de adesivo da polícia civil e recibo do sindicato da mesma categoria com o apelante. 



    No que se refere as consequências do crime, também não há como considerar que foram inerentes ao delito.



    No ponto, além de registrar que o delito causou prejuízo patrimonial de considerável monta, cerca de R$ 8.000,00 a R$ 10.000,00. A magistrada também ressaltou o intenso abalo psicológico suportado pela vítima, facilmente percebido por meio de seu depoimento em juízo, onde se mostra visivelmente abalado, mesmo após cerca de 3 (três) anos após os fatos. Não há dúvidas, portanto, que deve ser mantida a valoração negativa deste vetor, nos termos lançados na sentença, visto que adequadamente observado o resultado do crime com relação à vítima, razão de ser desse vetor



    (...)



    Na hipótese, o emprego da arma de fogo restou devidamente evidenciado pelo relato das vítimas, que foram categóricas ao afirmar que os agentes portavam armas de fogo.



    Assim, mantém-se a majorante relativa ao uso de arma de fogo. Com relação a fração de aumento utilizada pela togada, tem-se que não há qualquer reparo a ser feito, vejamos: 



    Na terceira fase, diante da presença de duas causas de aumento de pena (emprego ostensivo de arma de fogo, em concurso de agentes), conforme devidamente fundamentado no corpo desta sentença, aumento a reprimenda em 3/8 (três oitavos) e, em razão da inexistência de causas de diminuição, fixo a pena em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    Longe de ser abstrata e genérica, como mencionou a defesa, a Magistrada fundamentou o aumento de 3/8 tendo em vista que foram duas as causas de aumento incidentes emprego de arma de fogo e concurso de agentes fazendo remissão aos fundamentos constantes no teor da decisão proferida. Note que, apesar de concisa, a sentenciante fundamentou de forma concreta a incidência das circunstanciadoras, atendendo-se, assim, à redação da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". 



    No mais, a fração utilizada para elevar a reprimenda está em plena consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça no sentido de que, havendo incidência de duas circunstâncias majorantes, é possível a aplicação do aumento da pena na proporção de 3/8 (três oitavos).”



    Foram consideradas, em decisões fundamentadas e atentas ao caso concreto, a existência de maus antecedentes do acusado, as circunstâncias e consequências graves do delito, não merecendo qualquer reparo o cálculo dosimétrico. 



    Outrossim, a fração fixada em 3/8, levou em consideração o concurso de pessoas e a utilização de arma de fogo, razão por que não se verifica a presença de margem para o acolhimento do pedido. 



    A partir da análise dos fundamentos assentados pelas instâncias anteriores, verifica-se a devida motivação ao aumento da pena. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada nesta via.



    Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente